Tribunal: CARF
Processo: 10600.720146/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720146/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.286 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PRÁTICA PRODUTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
A multa isolada equivalente a 50% do valor do débito, prevista no art. 74, § 17,
da Lei no 9430/96, com redação dada pela MP no 656/14, convertida na Lei no
13.097/15, somente entrou em vigor em 08/10/14, isto é, após a data da
ocorrência do fato gerador do crédito tributário lançado, qual seja, 22/10/10.
Assim sendo, o auto de infração deve ser cancelado.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
O termo inicial para a contagem do prazo decadencial para o lançamento da
multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 é o previsto no
inciso I, ao art. 173, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, devido a empate no julgamento e em
cumprimento ao disposto no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, por dar provimento ao recurso, pois, na data da ocorrência do fato gerador, o § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela MP no 656/14, convertida na Lei no
13.097/15, no qual foi capitulada a multa, ainda não se encontrava em vigor. Vencidos os
Conselheiros Marcos Roberto da Silva e João José Schini Norbiato (relator), que votaram por
negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Costa Marques
d'Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720146/2015-54
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 02/04) a título de multa regulamentar
no valor de R$ 9.835,00, tendo como enquadramento legal o §17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 (introduzido pela Lei no 12.249/2010), em virtude da não homologação de
declaração de compensação (DCOMP) apresentada pela contribuinte. A multa
corresponde a 50% dos débitos cuja compensação restou não homologada.
Segundo consta no termo de verificação fiscal de fls. 06/08, a contribuinte apresentou
DCOMP com base em pedido de ressarcimento. A autoridade fiscal proferiu despacho
decisório (cópia às fls. 12/15) por meio dos qual foi deferido parcialmente o pedido de
ressarcimento e, conseqüentemente, parte da declaração de compensação não foi
homologada. Dessa forma, foi aplicada a multa de 50% sobre o valor dos débitos não
compensados, conforme demonstrado à fl. 11.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 25/34,
aduzindo em sua defesa as seguintes razões:
- o presente processo dever ser julgado juntamente com o processo no
10660.720571/2013-17, que trata do indeferimento parcial do direito creditório;
- a compensação parcialmente não homologada ocorreu em 22/10/2010 e o Fisco
dispunha de 5 anos para homologá-la; não obstante a lavratura do demonstrativo de
débito ter sido elaborado em 2014, a multa isolada ora aplicada e cientificada em
dezembro de 2015, está decadente;
- já há diversos questionamentos no judiciário sobre a inconstitucionalidade da
aplicação desta multa isolada, devendo ser aplicada somente em casos de comprovada
má-fé do contribuinte.
Por fim, requereu que seja cancelado o auto de infração pela incidência da decadência e
pela inaplicabilidade aos contribuintes de boa-fé.
A DRJ08 julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte crédito
tributário conforme Acórdão no 108-001.033 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 22/10/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento de ofício da multa isolada, no percentual de 50%, a não
homologação ou homologação parcial de compensação indicada em DCOMP.
Reduzindo-se o montante não homologado, reduz-se também o valor da multa aplicada.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. PRAZO.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

O prazo para lançamento da multa isolada por compensação não homologada é de cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
APRECIAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Afirma que o
presente processo encontra-se vinculado ao processo principal no 10660.720572/2013-77 que,
acaso seja cancelado, este também o deve ser nos termos do §18 do art. 74 da Lei no 9430/96; 2)
Decadência pelo transcurso de mais de cinco anos da data em que decidiu-se pela não
homologação da DCOMP vinculada aquele processo principal; 3) Revogação da penalidade por
retroatividade benigna do art. 106, II do CTN, tendo em vista a nova redação do §17 do art. 74
da Lei no 9430/96.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da homologação parcial
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

de Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos
com créditos que julgava líquidos e certos.
O mérito da homologação parcial, como dito, foi objeto de discussão e
deliberação por parte desta c. Turma nos autos do processo no 10660.720571/2013-77, ao qual o
presente processo está apenso, e não será objeto de análise no âmbito deste Acórdão.
A Recorrente alega, em síntese, o seguinte: 1) Afirma que o presente processo
encontra-se vinculado ao processo principal no 10660.720572/2013-77 que, acaso seja cancelado,
este também o deve ser nos termos do §18 do art. 74 da Lei no 9430/96; 2) Decadência pelo
transcurso de mais de cinco anos da data em que decidiu-se pela não homologação da DCOMP
vinculada aquele processo principal; 3) Revogação da penalidade por retroatividade benigna do
art. 106, II do CTN, tendo em vista a nova redação do §17 do art. 74 da Lei no 9430/96.

1) Vinculação ao processo principal no 10660.720572/2013-77
A Recorrente afirma que o presente processo encontra-se vinculado ao processo
principal no 10660.720572/2013-77 e que, acaso seja cancelado, este também o deve ser nos
termos do §18 do art. 74 da Lei no 9430/96, mesmo que não impugnada essa exigência.
Correto o entendimento da Recorrente, entretanto, o voto deste relator no que
concerne ao processo principal no 10660.720572/2013-77 foi no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário no referido processo. Portanto, não há que se falar em cancelamento
automático. Necessário, porém, a conclusão do julgamento em última instância administrativa
para que, de fato, o presente processo seja incluído em cobrança administrativa.

2) Decadência pelo transcurso de mais de cinco anos da data em que
decidiu-se pela não homologação da DCOMP vinculada ao processo
principal no 10660.720572/2013-77
A Recorrente afirma que decaiu o direito do fisco constituir a multa isolada tendo
em vista que a compensação parcialmente não homologada ocorreu em 22/10/2010 e a referida
multa foi cientificada em dezembro/2015, sendo que o prazo de 5 anos transcorreu em
novembro/2015.
Afirma ainda que consta do §2o do art. 44 da IN RFB no 1.300/2012 como início
da contagem do prazo de 5 anos a data da entrega da Declaração de Compensação. Destacando
que essas multas são exigidas em conjunto com o tributo eventualmente lançado, como nítida
condição de acessória do principal. Observa ainda que, como se está diante de um lançamento
por homologação, deve ser observado o disposto no art. 150, §4o do CTN.
Portanto, estamos diante da necessária discussão do início do prazo decadencial
para lançamento da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pela Lei no 13.097/2015, que dispõe sobre (verbis):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

§ 15. Aplica-se o disposto no § 6o nos casos em que a compensação seja considerada
não declarada. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de
2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela
Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015).
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”.
Ou seja, com base no dispositivo legal acima reproduzido, verifica-se a ocorrência
do fato gerador de aplicação da penalidade isolada de 50% sobre o valor do débito de
compensação que deixou de ser homologada, obviamente acaso seja definitivamente mantida a
não homologação da compensação objeto do processo principal no 10660.720572/2013-77.
Analisando o contexto histórico jurídico-administrativo para a construção do
comendo normativo do §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, verifica-se que o uso de uma Dcomp
como meio de extinção de um crédito tributário pode gerar efeitos diversos além de uma
eventual inadimplência do débito acaso não seja aceito o crédito vindicado. A apresentação do
pleito pelo contribuinte pressupõe a existência de um crédito apurado, cujos efeitos estão sob
condição resolutiva de sua posterior homologação da compensação. Ou seja, a decisão da
autoridade administrativa fiscal que homologa o pedido de compensação, reconhecendo o direito
creditório, é declaratória. Entretanto, não havendo uma decisão explícita e formal da autoridade
administrativa, ocorre a homologação tácita após o decurso do prazo 5 anos previsto no §5o do
art. 74 da Lei no 9.430/96.
Destaque-se que entre a apresentação da Dcomp e a sua homologação há outros
efeitos que ocorreram a favor do contribuinte. Verifica-se que os seus débitos são considerados
extintos, o que permite por exemplo, a retirada de uma certidão negativa. Ou seja, não estamos
diante apenas de pedido quando da apresentação de uma Dcomp.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

Ou seja, a multa isolada tem por objetivo penalizar o contribuinte por ter criado
uma situação tributária benéfica, após constatado pela autoridade fiscal que a sua declaração de
compensação foi indevida. O legislador entendeu que deveria haver uma penalidade específica e
isolada quando houvesse uma compensação indevida, tendo em vista que crédito tributário
principal já está constituído e confessado quando da transmissão da declaração da compensação,
sujeito à cobrança com acréscimos moratórios.
O parágrafo 5o ao mesmo artigo do referido diploma legal assim dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Neste sentido, verifica-se ainda que o disposto no §5o do já citado art. 74 trata tão
somente da decadência para a homologação da declaração de compensação, ou seja, ao contrário
do que a recorrente afirma, ele não se refere ao prazo para o lançamento da multa de que trata o
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
A multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, quando aplicada,
apesar de derivada de um lançamento por homologação relativo a Declaração de Compensação,
refere-se a um lançamento de ofício nos termos do art. 149, VI do CTN, que assim dispõe:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Destaque-se que não há que se falar em aplicação do §4o do art. 150 do CTN. Isto
porque não se está diante lançamento por homologação de tributo na qual a legislação atribua o
dever de antecipar o pagamento tal qual ocorreu no processo principal no 10660.720572/2013-
77, ou se assim poder-se-ia dizer um “lançamento por homologação” da multa isolada. A bem da
verdade estamos diante de um lançamento isolado de penalidade (de ofício).
Portanto, este lançamento de ofício somente poderia ser efetuado a partir da
entrega da Declaração de Compensação, cujo prazo para a sua constituição se inicia a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, I do CTN.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

3) Revogação da penalidade por retroatividade benigna do art. 106, II do
CTN, tendo em vista a nova redação do §17 do art. 74 da Lei no 9430/96.
Por derradeiro, a Recorrente alega que somente com a edição da MP no 656/2014
(convertida na Lei no 13.097/15) é que a penalidade prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
passou a ser aplicável de modo independente do §15 do mesmo artigo. Neste sentido, entende
que no período compreendido entre 14/06/2010 e 08/10/2014 o citado §17 faz expressa remissão
ao §15, uma vez que sequer estabelece o percentual de multa a que o contribuinte estaria sujeito.
Acrescenta, por fim, que, com a revogação do §15 pela MP 656/2014, o preceito veiculado pelo
§17 perdeu o seu fundamento de validade.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

Relevante reproduzir os citados dispositivos legais e suas respectivas
modificações para análise das alegações da Recorrente:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 15. Aplica-se o disposto no § 6o nos casos em que a compensação seja considerada
não declarada. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de
2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela
Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
(...)
§ 17. O valor de que trata o inciso VII do § 3o poderá ser reduzido ou restabelecido por
ato do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015).
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”.
De fato, à época dos fatos vigorava o §17 do art. 74 incluído pela Lei no
12.249/2010 que fazia menção ao §15, alterado pelo mesmo dispositivo legal e que estabelecia a
multa isolada no percentual de 50%. Destaque-se que a Recorrente não discorda que este foi o
fundamento utilizado quando da aplicação da penalidade pela autoridade fiscal.
Entretanto, não procede a alegação de que com a revogação do §15 pela MP
656/14 o §17 perderia o seu fundamento de validade. Relevante que as normas tributárias devem
ser interpretadas de forma sistêmica e caso houvesse uma análise isolada da revogação do citado
§15 até poderia fazer sentido. Contudo, a mesma MP 656/14 alterou o conteúdo do mesmo §17
atribuindo o mesmo percentual de 50% à multa isolada. Portanto, improcedente o argumento de
retroatividade benigna no presente caso, tendo em vista, inclusive, que o conteúdo da norma
legal não ficou alterada. Apesar de alegado, entendo que não existe dúvida quanto à capitulação
legal do fato, tal qual colocado pela Recorrente quando suscita a aplicação do art. 112, I do CTN.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Peço vênia para discordar do muito bem fundamentado voto do i. relator.
A Declaração de Compensação (PER/DCOMP) foi transmitida em 22/10/10. A
compensação não foi homologada e, em 16/12/15, foi lavrado o auto de infração, para
lançamento da multa isolada equivalente a 50% do valor do débito. A multa foi capitulada no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que reproduzo, abaixo:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(. . .)
§15.Aplica-se o disposto no §6o nos casos em que a compensação seja considerada não
declarada. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015)
(. . .)
§17.O valor de que trata o inciso VII do §3o poderá ser reduzido ou restabelecido por
ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(. . .)” (g.n.)
Na data do cometimento da infração e, por conseguinte, da ocorrência do fato
gerador do crédito tributário lançado (multa isolada), qual seja, quando da transmissão do
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.286 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720146/2015-54

PER/DCOMP (22/10/10), a redação do vigente do § 17 dispunha que a multa era de 50% do
valor do crédito. Somente em 08/10/14, com a publicação da MP no 656/14 (convertida na Lei no
13.097/15), o dispositivo legal foi modificado e a multa passou a 50% do valor do débito.
Assim, o lançamento da multa foi incorretamente capitulado em um dispositivo
legal que não estava em vigor da data da infração, qual seja, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação que prevê que a multa é de 50% do valor do débito.
Trata-se de vício material, pois afronta o inciso II do art. 50 da Lei no 9.784/99, o
inciso II do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e os artigos 142 e 144 do CTN, que eiva de nulidade
o ato administrativo (notificação de lançamento), o qual deve ser cancelado:
Lei no 9.784/99
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(. . .)
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(. . .)”
Decreto no 70.235/72
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
(. . .)
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
(. . .)”
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(. . .)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.” (g.n.)
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 105
DF CARF MF
Original